Tribunal: TCU
Processo: 041.036/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3357/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.036/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marta Emiko Kian Ishi (XXX.456.958-XX); Mauricio Castanho de Mello Arruda (XXX.360.318-XX); Mauricio Jose da Silveira (XXX.734.423-XX); Miriam Shizue Nagamine (XXX.005.568-XX); Napoleon Goh Mizusawa (XXX.552.358-XX); Oton Luis da Silva (XXX.878.908-XX); Patricia Tavares Bertolino (XXX.839.428-XX); Paulo Fernando Alves Antunes (XXX.358.388-XX); Paulo Rogerio Bueno (XXX.235.108-XX); Priscila Gomes Pimentel (XXX.702.098-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.